Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-28.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALORES DIVERGENTES DO VEÍCULO NO CONTRATO E NO FINANCIAMENTO. SINAL NÃO COMPUTADO INTEGRALMENTE NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por uma das requeridas contra a sentença que, na ação ajuizada pela ora recorrida objetivando a restituição em dobro do valor de R$ 6.940,00, entregue como entrada na aquisição de um veículo e não computado no financiamento, e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ora recorrente ao pagamento à autora da quantia de R$ 6.940,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussões consistem em saber: (i) inicialmente, analisar a possibilidade de deferimento do efeito suspensivo ao recurso; no mérito, (ii) se o consumidor foi devidamente informado sobre o preço do veículo e se houve indevida apropriação de parte da entrada por ele paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei n. 9.099/95, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Do ato ilícito. O art. 6o do CDC dispõe que a informação passada ao consumidor deve ser adequada e clara. 4.1. A recorrente não explicou a contento a razão da diferença dos preços do veículo constantes no contrato de compra e venda e no de financiamento, alegando apenas, de forma genérica, que “adota a prática de cotação comercial”; as regras de experiência revelam que é prática usual no mercado “embutir”, no preço do contrato de compra e venda de determinados bens, diversas taxas não informadas ao consumidor, que apenas descobre o valor verdadeiro do bem quando do financiamento. 4.2. Diante da violação do dever de informação ao consumidor, devida a restituição do valor de R$6.940,00.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorário advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: CDC, art. 6o.